Tribunal: TCU
Processo: 011.413/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6402/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.413/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Castello Branco Manhaes Boechat (XXX.625.209-XX); Edinando Tiberio de Araujo Borba (XXX.005.664-XX); Flavio Romero do Nascimento Junior (XXX.893.912-XX); Irma Elisabeta Warken (XXX.811.699-XX); Julio Francisco Cabral Sequim (XXX.801.407-XX); Kleber Alessandro Trevisan (XXX.407.278-XX); Marcelo Bahia Bittencourt Vieira (XXX.641.339-XX); Neusa Kimie Murobushi (XXX.752.099-XX); Rodrigo Nazare Moraes (XXX.464.082-XX); Silvia Elena Barbosa Lopes (XXX.721.160-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.